Tribunal: TJMT
Processo: 1026245-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
IMPETRANTE: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF e THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: GABRIEL FERNANDO SOUZA DE ARRUDA
Protocolo: 1026245-53.2020.8.11.0000
Visto.
Os advogados ALEXANDRE IVAN HOUKLEF e THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO impetram habeas corpus com pedido de liminar em favor de GABRIEL FERNANDO SOUZA DE ARRUDA, contra o ato do JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ que, nos autos da Ação no 12316-38.2020.811.0042, indeferiu o pedido de liberdade provisória e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Aduz que o paciente foi preso em flagrante, no dia 30/03/2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.
Sustenta que posteriormente a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, objetivando, segundo a decisão, garantir a ordem pública.
Argumenta que o paciente está prezo a mais de 8 (oito) meses e até o momento não houve formação da culpa e sequer ocorreu a citação do acusado, sendo, configurando o constrangimento ilegal por excesso de prazo e violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Assevera que na vertente hipótese, não se fazem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Civil, os quais se mostram necessários para justificar a prisão cautelar.
Assegura que o paciente é primário, possui trabalho fixo, possui residência fixa, motivo pelo qual, entende que não há motivos para impedi-lo de responder o processo em liberdade.
Argui que na vertente hipótese deve o paciente deve ser posto em liberdade sem ou com a aplicação de outros meios cautelares diversos da prisão segregada.
Afirma que não estão presentes os requisitos exigidos para a manutenção de sua prisão.
Ao final, pugna concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o breve relatório.
Decido.
Como se sabe, para a concessão da liminar em sede de habeas corpus, mostra-se necessária a presença dos pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, em sede de cognição não exauriente, verifico que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, porque o Juízo singular motivou a custódia preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas atribuídas ao paciente, extraída dos indicativos de tráfico e associação criminosa envolvendo menor, conforme previstos nos art. 33, caput, e art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, c/c art. 244-B do ECA.
Isso porque, evidencia-se das provas colacionados aos autos que o decreto prisional apresenta suficiência de razões, sendo estatuído com foco na garantia da ordem pública, em que a autoridade impetrada consigna a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, uma vez que no momento da prisão em flagrante o paciente tinha em deposito em sua residência, para outros fins que não o consumo pessoal, 190 (cento e noventa) porções de cocaína com o peso de 54,30 g (cinquenta e quatro gramas e trinta centigramas), vinte e 28 (vinte e oito) porções de maconha com massa total de 1.227,37 kg (um quilograma, duzentos e vinte e sete gramas e trinta e sete centigramas) sem autorização e em desacordo com a legislação pátria.
Foram localizados, também, na residência 02 (dois) aparelhos celulares, 02 (duas) tesouras, 04 (quatro) rolos de plástico filme, 04 (quatro) fragmentos de rolo de plástico filme, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de droga, 01 (um) caderno com anotações financeiras relacionadas à comercialização de drogas e R$3.194,25 (três mil cento e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos) em espécie, que indicam o tráfico de droga.
Além disso, no momento da atuação policial, um adolescente denominado João Victor Nogueira Oliveira (17 anos), saiu correndo em direção aos fundos da casa carregando uma sacola nas mãos e a jogou pelo muro, sendo que dentro desse objeto se encontravam uma parte da droga apreendida, evidenciando a participação do menor na pratica do delito.
Os vestígios também se firmam no sentido de que o paciente possivelmente seja integrante da organização criminosa.
Destarte, esses elementos autorizam, por ora, a conclusão de que, o acusado solto, representa risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.
Outrossim, cabe salientar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
A propósito:
“Ementa: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em organização criminosa armada voltada ao cometimento de tráfico de drogas. 2. Habeas corpus indeferido.” (HC 155228, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 14-06-2019 PUBLIC 17-06-2019)
Quanto aos predicados pessoais, estes não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial, notadamente, em se tratando de tráfico de drogas.
Neste sentido:
“Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS . TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis .
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência às circunstâncias em que efetuada a prisão do paciente, notadamente a grande quantidade e variedade de droga apreendida em seu poder (138,3g – cento e trinta e oito gramas e três decigramas de maconha, 44,8g – quarenta e quatro gramas e oito decigramas de cocaína e 0,4g – quatro decigramas de haxixe). Enfatizou o decreto, ainda, que o acusado ‘já responde a dois processos por crimes de tráfico e associação ao tráfico’, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.
3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).(...)”. (HC 149710/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 31/10/2017)
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste Egrégio Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (https://jurisprudencia.tjmt.jus.br/enunciado)
No tocante às medidas cautelares alternativas, não me asseguro de que estas seriam suficientes para preservar a ordem pública e repreender a reiteração na prática delitiva, ante os indícios de envolvimento da paciente em associação criminosa, cujo enfraquecimento pressupõe o alijamento social de seus integrantes.
A corroborar o acima exposto:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
(...)IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de indícios de que integra estruturada organização criminosa hierarquizada e fortemente armada, denominada Complexo Vermelho, com inúmeros integrantes, voltada para a prática reiterada de crimes de tráfico de drogas, roubo, especialmente roubo de cargas e corrupção de policiais militares, com clara divisão de tarefas, na qual o recorrente era o responsável pelo fortalecimento do poderio econômico da associação, com a prática de roubos de carga, o que revela tanto a gravidade concreta da conduta quanto a periculosidade do recorrente, e justifica a imposição da medida extrema. Precedentes.
V - Conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.
Precedentes do STF e do STJ.
VI - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Recurso ordinário desprovido”. (RHC 130.011/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)
Registre-se que, não há falar na concessão da prisão domiciliar ou liberdade provisória, face à suposta ausência de violência ou grave ameaça no crime imputado ao paciente, tendo em vista que, em recente decisão, proferida pela Suprema Corte, nos autos do HC 1888820 MC/ DF, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, restou consignada a possibilidade de sua não concessão, na hipótese em que a soltura, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, mostrar-se manifestamente inadequada ao caso concreto ou causar demasiado risco à segurança pública; em princípio, o caso dos autos.
Por fim, o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista